Tribunal: TJSP
Processo: 0042616-29.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: , não conheceu do recurso – Autos redistribuídos à 11a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência – Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público – Faute du service – Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 – Conflito de competência procedente.

Julga-se procedente o conflito de competência para declarar competente a Colenda 11a Câmara de Direito Público para o julgamento do recurso.
(TJSP; Conflito de competência cível 0042616-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

Agravo de Instrumento – Reparação de danos – Demanda ajuizada em face de concessionária de serviço público – Acidente em razão da existência de animal na pista de rolamento – Recurso distribuído à 32a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso – Autos redistribuídos à 11a Câmara de Direito Público, que

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

Agravo de Instrumento – Reparação de danos – Demanda ajuizada em face de concessionária de serviço público – Acidente em razão da existência de animal na pista de rolamento – Recurso distribuído à 32a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso – Autos redistribuídos à 11a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência – Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público – Faute du service – Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 – Conflito de competência procedente.

Julga-se procedente o conflito de competência para declarar competente a Colenda 11a Câmara de Direito Público para o julgamento do recurso.